Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005300-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Município, Edital]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - CNPJ: 04.967.974/0001-08 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO COM IDÊNTICO OBJETO SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROLATADA EM AUTOS OUTROS — INADMISSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Não é lícito à Administração proceder à abertura de processo licitatório com idêntico objeto suspenso por força de decisão judicial prolatada em autos outros, pelo que possível o deferimento de liminar com a finalidade de obstar a realização de pregão presencial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Gazziero & Gazziero Ltda
. contra ato da
Prefeita do Município de Sinop
, deferiu a liminar.

Alega, em preliminar, que a agravada não indicou a pessoa jurídica de direito público a qual a autoridade apontada coatora integra, bem como inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

No mérito, assegura que “
a agravada foi desclassificada do certame – P.P.
(Pregão Presencial)
071/2018 – porque não preenche os requisitos previstos no Edital, e muito embora venha querer ‘pôr em xeque’ o procedimento da Administração Pública, sequer demonstrou aptidão para participar de nova licitação
”. Logo, “
é de se reconhecer que não possui ela ‘direito líquido e certo’ a ser protegido já que foi desclassificada, e não comprovou que a sua proposta comercial preencherá os requisitos para que possa participar de novo certame
”.

Assevera que, em decisão proferida em autos outros, determinou-se a suspensão do ato de homologação do Pregão Presencial no 71, de 23 de novembro de 2018, em relação a Auto Posto Cata-Vento Ltda., e que, “
justamente em virtude da suposta irregularidade encontrada no P.P.
(Pregão Presencial)
no 071/2018 que se faz necessária a realização de novo certame
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 7648510).

Contrarrazões de Gazziero & Gazziero Ltda. (Id. 8006701).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 8909766), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Neste sentido, a classificação do impetrante para os itens 02, 04, 05, 06, 07 gera expectativa de direito à contratação, mesmo após a adjudicação do certame, assim, a desclassificação liminar da empresa Auto Posto Cata-vento, não garante a contratação automática da impetrante.

Por esta razão, o pedido de contratação da impetrante deve ser indeferido, sendo apenas deferida a solicitação da suspensão da realização do
P
regão
P
resencial no 11/2019, agendado para o dia 18.03.2019, nos termos do edital em anexo, considerando que o mesmo desrespeita o disposto na lei federal no 8.666/1993, bem como consubstancia descumprimento à decisão judicial proferida nos autos do MS no 1002104-56.2019.811.0015, ensejando-se, caso mantido o certame, o esvaziamento do objeto daquela ação mandamental.

Assim, diante da violação do direito líquido e certo, e, a coexistência dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o deferimento é medida que se impõe.

‘Ex positis’, defiro o pedido liminar, no sentido de determinar a suspensão da realização do
P
regão
P
resencial no 11/2019, agendado para o dia 18.03.2019, nos termos do edital em anexo.

N
otifique-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, LMS), preste(m) as informações que entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, LMS).

prestadas as informações, conceda-se vista ao
M
inistério
P
úblico (art. 12, LMS). [...]. (Id. 7433568, fls. 7/8).

Quanto à preliminar de ausência dos requisitos da petição inicial consistente na falta de indicação da pessoa jurídica de direito público a qual a autoridade reputada coatora integra, nada obstante o disposto no artigo 6o, cabeça, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, não se constata a existência de prejuízo ao agravante, uma vez que a decisão agravada determinou a ciência da Procuradoria-Geral do Município e o Município de Sinop, na pessoa do Procurador-Geral do Município, exerceu o direito de defesa, tanto o é que interpôs agravo de instrumento contra aquela, bem como apresentou manifestação nos autos de origem (Id. 7433593, fls. 1/24).

Já a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, é questão a ser solvida pelo Juízo da Primeira Instância quando do julgamento do mérito do
mandamus
.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

O deferimento de liminar senta praça no fundamento de que, não é lícito à Administração proceder à abertura de nova licitação com idêntico objeto de certame já existente e que está suspenso, em razão de decisão judicial prolatada em autos outros:

[...] Desta forma, foi que na decisão liminar do MS no 1002104-56.2019.811.0015 aduz, ‘defiro o pedido liminar, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da homologação do
P
regão
P
resencial no 071/2018, no tocante aos itens em que a empresa Auto Posto Cata-vento se sagrou vencedora, quais sejam, itens 001, 002, 003, 004 e 005, bem como, por consequência, do(s) respectivo(s) contrato(s) firmado(s) em razão do processo licitatório’, ficando
‘
sub judice
’
tal situação até a resolução de mérito.

No entanto,
a Administração Pública lançou o Pregão Presencial no 11/2019, com o objeto, ‘Aquisição de Combustíveis (etanol, gasolina comum e óleo diesel) para atender às necessidades das Secretarias Municipais’, que se referem aos itens suspensos liminarmente
, vejamos:

1 - Pregão Presencial 071-2018 –
A
nexo
I
– descrição do objeto:

Item 1 - 7.000 LT de etanol
(exclusivo para M.E. e E.P.P.) -
R$3,239;

Item 2 - 156.464 LT de gasolina comum
(cota principal) -
R$4,925;

Item 3 -16.243 LT de gasolina comum
(cota reservada para ME e EPP) -
R$4,925;

Item 4 - 400.639 LT de óleo diesel
(cota principal) -
R$4,197;

Item 5 - 19.061 LT de óleo diesel
(cota reservada para ME e EPP) -
R$4,197;

Item 6 - 357.828 LT de óleo diesel S-10
(cota principal) -
R$4,273;

Item 7 - 18.722 LT de óleo diesel S-10
(cota reservada para M.E. e E.P.P.) -
R$4,273;

Item 8 - 6.900 LT de aditivo para óleo diesel S 10 arla 32
(exclusivo para ME e EPP) -
R$3,990;

2 - Pregão Presencial no 011/2019 - Anexo I – descrição do objeto:

Item 1 - 7.000 LT de etanol
(exclusivo para M.E. e E.P.P.) -
R$ 2,842;

Item 2 - 129.531 LT de gasolina comum
(cota principal) -
R$ 4,489;

Item 3 - 43.176 LT de gasolina comum
(cota reservada para ME e EPP) -
R$ 4,489;

Item 4 - 314.775 LT de óleo diesel
(cota principal) -
R$ 3,874;

Item 5 - 104.925 LT de óleo diesel
(cota reservada para ME e EPP) -
R$ 3,874;

[...]

Ocorre que, não tem nos autos informações de que o Pregão Presencial 071-2018 foi revogado, apenas determinados itens estão suspensos, e a realização de um novo processo de licitação, com o mesmo objeto destes, durante o período de suspensão (em virtude de decisão judicial) de licitação em curso, não se mostra possível, eis que não há como se saber qual será o resultado final da decisão judicial, isso porque, a continuação do Pregão Presencial no 011/2019 teria como consequência a perda do objeto MS No 1002104-56.2019.811.0015, e resultaria no descumprimento da decisão liminar daquele processo
. [...].
(decisão agravada, Id. 7433592, fls. 55/56). [com negrito no original e acrescentado]

De fato, a suspensão parcial do processo licitatório regido pelo Edital de
Pregão Presencial no 71, de 23 de novembro de 2018,
do Município de Sinop,
decorreu de decisão liminar proferida em outro mandado de segurança,
autos no 1002104-56.2019.811.0015,
pelo que não é admissível a abertura de nova licitação com idêntico objeto suspenso por força de decisão judicial,
visto que
inexiste ato administrativo ou judicial a determinar a anulação daquele.

Assim, acaso a Administração reconheça as ilegalidades apontadas no mandado de segurança, autos no 1002104-56.2019.811.0015, como afirmado nas razões do recurso: “
Ocorre que justamente em virtude da suposta irregularidade encontrada no P.P.
(Pregão Presencial)
no 071/2018 que se faz necessária a realização de novo certame
” (Id. 7433567, fls. 21), caberia a ela anular o processo licitatório já existente se impossível corrigir eventuais irregularidades, e não proceder à abertura de nova licitação, no caso, o
Edital de Pregão Presencial
no 11, de 28 de fevereiro de 2019, do Município de Sinop, cujo objeto a ser licitado é justamente o que está suspenso em razão de decisão liminar prolatada naqueles autos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça bem demonstra a correção da decisão agravada:

[...] A decisão combatida suspendeu procedimento licitatório que o recorrente realizaria em 18 de março último na finalidade de aviar contrato de fornecimento de mercadorias temporariamente inviabilizado por suspensão parcial de procedimento licitatório anterior.

Seu fundamento lógico está em que, sem anular o procedimento licitatório parcialmente suspenso, com a iniciativa aqui combatida, o recorrente o duplicaria, além do que se indisporia com o julgamento do
writ
contemplado com aquela liminar suspensiva, no qual a recorrida pretende obter o contrato cuja formalização foi suspensa.

Enquanto
sub judice
, o objeto de um procedimento administrativo não pode ser buscado por meio de outro de idêntica natureza. Para isso, sua extinção administrativa é condição inexorável, desde que suficientemente fundamentada. [...]. (Id. 8909766).

Em conclusão, possível é a suspensão da realização do pregão presencial regido pelo
Edital
no 11, de 28 de fevereiro de 2019, do Município de Sinop, em caráter liminar, com a finalidade de obstar o prosseguimento de dois (2) processos licitatórios com idêntico objeto.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020